Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733509-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY POLIANA DA SILVA GUARDA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kely Poliana da Silva Guarda contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional e Rede D’or São Luiz S.A. (processo n. 0701334-19.2024.8.07.0001), manteve a distribuição do ônus da prova “pela regra ordinária, conforme decisão de saneamento de ID 200693427” (ID origem 204617956). Em suas razões recursais (ID 62819845), a agravante sustenta, em suma, que a agravada Rede D’or São Luiz S.A. pretende, na origem, o “pagamento de R$223.748,66 (Duzentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) decorrentes da prestação de serviços médico-hospitalares de obstetrícia em caráter urgente à Kely Poliana da Silva Guarda cuja cobertura foi negada pela operadora de plano de saúde Amil”. Diz que, em contestação, teria pleiteado a denunciação da lide à agravada Amil Assistência Médica Internacional S.A., o que teria sido deferido pelo Juízo de origem. Anota que “os serviços foram prestados em caráter de urgência e para salvar a vida de seu filho que estava em sofrimento fetal de modo que, independentemente de previsão contratual de cobertura obstetrícia, o plano de saúde deve cobrir tal atendimento, por força do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, e que assinatura do prontuário médico, acostado aos autos pelo hospital, contém vício de consentimento por ter ocorrido em estado de necessidade”. Esclarece que a operadora de plano de saúde denunciada teria deixado transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação na origem. Defende que se estaria, na espécie, diante de relação de consumo, o que possibilitaria a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, na forma do art. 6o, inciso VII, do CDC. Pontua que “o Hospital Santa Luzia é o único capaz de produzir provas de que cumpriu com o seu dever de informação perante a agravante sobre a negativa do plano de saúde do atendimento, sobre as consequências da assinatura do prontuário, sobre valores a serem eventualmente cobrados em caso de não cobertura pelo plano de saúde, sobre alternativas de tratamento e sobre a possibilidade de transferência de hospital”. Acrescenta que “apenas o hospital pode provar que não condicionou o atendimento da agravante à assinatura contratual e que a assinatura contratual se deu sem vício de consentimento”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a inversão do ônus da prova em favor da agravante para facilitar sua defesa como consumidora”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa que o Juízo a quo, ao ID origem 207462101, condicionou o julgamento do feito de referência ao trânsito em julgado do presente recurso. Assim, não se constata urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada no presente recurso, de modo que a matéria relativa à viabilidade ou não da inversão do ônus da prova em benefício da agravante deve ser objeto de aprofundada análise, após oitiva da parte agravada, mediante amplo contraditório entre as partes. Para além, a simples menção, pela agravante, a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para a configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Tampouco se verifica, neste instante, risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora